Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DEVER DE SUSTENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. INDEVIDA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.
1. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que defende.
2. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.
3. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.
4. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
5. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
6. Considerando o valor da pensão fixado na r. sentença e a remuneração do alimentante junto com seus gastos e dívidas demonstrados, verifica-se que a prestação reflete quantia razoável para garantir a subsistência da Alimentanda e não comprometer as forças contributivas do Alimentante.
7. Ademais, a existência de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente a demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor.
8. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. Como se não bastasse, na esteira do que já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2008), além da prova do elemento subjetivo (dolo), o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a existência do elemento objetivo, ou seja, exige ainda a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido, o que, contudo, não se verifica nos autos.
9. Recurso parcialmente provido.